Tribunal: CARF
Processo: 11020.720930/2010-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON ANTONIO DE SOUZA CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-03
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11020.720930/2010-41
ACÓRDÃO
3001-003.808 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MOVEIS TREMARIN LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Regimes Aduaneiros
Exercício: 2004
DESCUMPRIMENTO DOS DEVERES INSTRUMENTAIS.
A correta fruição do Regime Aduaneiro Especial de Drawback, na
modalidade Suspensão, requer a observância dos deveres instrumentais
previstos na legislação expedida pela Secretaria de Comércio Exterior -
Secex. O Registro de Exportação deve trazer consigo a indicação do código
específico de enquadramento da operação, como vinculada ao Regime de
Drawback, bem como indicar o número do Ato Concessório ao qual se liga.
Se o código de enquadramento da operação se vincula a uma “exportação
genérica” ou se não há indicação do número do Ato Concessório, o
respectivo Registro de Exportação não pode ser aceito como integrante do
cumprimento das condições do Regime.
DRAWBACK – VINCULAÇÃO FÍSICA ENTRE OS INSUMOS IMPORTADOS E O
PRODUTO EXPORTADOR. INEXISTENTES HÁ DE SER DESCONSIDERADO O
REGIME ESPECIAL ADUANEIRO
Falta de vinculação entre a exportação e o Ato Concessório do Drawback
caracteriza inadimplemento do Regime Aduaneiro tornando cabível a
cobrança dos tributos suspensos e acessórios.
SÚMULA No 227 CARF. CABE AO CASO APLICAÇÃO DA NOVEL SÚMULA
CARF.
Súmula CARF no 227 – Regime aduaneiro drawback
Até 28/07/2010, o regime de drawback, modalidade suspensão, exige
vinculação física entre insumos importados com suspensão de tributos e
produtos exportados.
Precedentes: 9303-013.628, 9303-016.062, 9303-014.161.
Fl. 511
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.808 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.720930/2010-41
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Wilson Antonio de Souza Correa – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Daniel Moreno Castillo,
Larissa Cassia Favaro Boldrin, Marco Unaian Neves de Miranda, Sergio Roberto Pereira Araujo,
Wilson Antonio de Souza Correa, Luiz Carlos de Barros Pereira (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem relatado o Relatório da DRJ / BEL, face sua clareza e objetividade que nos
informa os fatos e a base legal que fundamentou o lançamento, o adoto até seu julgamento.
Confira:
Relatório
Trata-se de auto de infração (fls.02 a 31), protocolado na DRF – CAXIAS DO
SUL/RS, em 09/11/2010, notificado ao interessado em 16/11/2010 (fls.206), em
face do descumprimento das normas relativas ao Drawback Suspensão, no valor
total igual a R$ 111.703,23, discriminado segundo Tabela 1, abaixo:

Fl. 512
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.808 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.720930/2010-41
3

Apesar de esforço defensivo não foi o suficiente para alterar o lançamento, já que
em sessão realizada no dia 10 de outubro de 2018 a 1a Turma da DRJ/FNS exarou Acórdão sob no -
07-42.733, julgando improcedente a Impugnação, por unanimidade de votos, mantendo o crédito
tributário exigido.
Fl. 513
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.808 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.720930/2010-41
4
Por meio do AVISO DE RECEBIMENTO – ECT, a Recorrente teve ciência do Acórdão
supramencionado, no dia 30 de outubro de 2018.
No dia 27/11/2018 aviou o presente remédio recursivo, com suas razões.
Eis, em apertada síntese o relato dos fatos.
Passo ao voto.

VOTO
Conselheiro Wilson Antonio de Souza Correa, Relator.
1. Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 65 do Anexo da Portaria MF no 1634, de 21
de dezembro de 2023, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais - RICARF, este colegiado é competente para apreciar este feito.
2. Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos formais de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
3. DIREITO
A Recorrente, em longo e perfulgente apanhado fático, doutrinário e jurisprudencial
descreve os fatos em pormenores detalhes no afã de constatar que a Fiscalização cometeu um
erro ao lançar a infração com obrigações principais, já que os fatos comprovam que ela incorreu
em um mero erro formal. E, continua, o lançamento não tem qualquer prova ou evidência de
descumprimento na exportação do cumprimento de fato do compromisso de exportar.
O tal erro formal, segundo a Recorrente, foi a utilização do código de operação dos
RE’s, conforme se constata no Relatório Fiscal. Confira:

Sustenta firmemente que os insumos importados foram utilizados na produção
daquilo que se comprometeu a realizar e exportar, não dando azo ao lançamento.
Fl. 514
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.808 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.720930/2010-41
5
Esse introito por ela produzido serviu para requer a aplicação do princípio da
Verdade Material nas teses recursivas que vem a seguir.
3.1. Da verdade material
Invoca o princípio da verdade material, para demonstrar que a DI apresenta
quantidade totalmente consumida na fabricação dos produtos devidamente exportados.
Socorre-se ao artigo 142 do CTN, cujo qual, segundo a Recorrente, impõe ao
lançamento a missão de demonstrar claramente a ocorrência do fato gerador que deu azo ao
lançamento.
Na intenção de desconsiderar o lançamento, diz a Recorrente que o fiscal não deve
se prender às formalidades da apresentação dos dados, mas na existência do imposto devido e,
nesse sentido apega-se em decisão do antigo Conselho de Contribuintes – Terceira Câmara, no
ano de 2006, onde os aspectos formais têm a finalidade apenas controlar o adimplemento dos
compromissos.
Entretanto, nos autos, seja no relatório do lançamento, onde a decisão objurgada
arrimou-se no seu ‘decissium’, e mesmo na própria decisão da DRJ, há provas finalizadoras que
corroboram com o fato de a Recorrente não cumpriu com a legislação de regência, uma fez que os
Registros de Exportação apresentados não estão devidamente vinculados a qualquer Ato
Concessório de Drawback Suspensão.
Ora, se não há vínculos a nenhum AC não se pode dar valia aos RE’s, pois não
servem para comprovar do cumprimento das condições de fruição do Regime Especial Aduaneiro,
conforme previsto no Código Tributário Nacional. Veja:
Art. 179. A isenção, quando não concedida em caráter geral, é efetivada, em cada
caso, por despacho da autoridade administrativa, em requerimento com o qual o
interessado faça prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos
requisitos previstos em lei ou contrato para sua concessão.
Ou seja, do que se tem de provas nos autos não há vinculação física que comprove
o devido cumprimento do regramento aduaneiro. Nesse sentido, é quase unanime o
posicionamento da Corte. Veja:
Número do processo: 10508.720558/2014-61
Turma: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara 3a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Tue Sep 10 00:00:00 UTC 2024
Data da publicação: Tue Oct 22 00:00:00 UTC 2024
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Importação - II Data do fato gerador:
30/10/2009 DRAWBACK. REGRA. VINCULAÇÃO FÍSICA. Até o dia 28 de julho de
Fl. 515
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.808 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.720930/2010-41
6
2010 é condição específica do regime especial aduaneiro de drawback suspensão
a industrialização e posterior exportação da mercadoria anteriormente
importada. Tratando-se de condição para isenção, a vinculação física deve ser
demonstrada pelo beneficiário nos termos do artigo 179 do Código Tributário
Nacional.
Número da decisão: 9303-015.702
Decisão: Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em
conhecer do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte, e, no mérito, por
unanimidade de votos, em dar-lhe parcial provimento, para fins de afastar o
princípio da vinculação física após 28 de julho de 2010, data estabelecida pelo art.
5o-A, § 6o, da Portaria Conjunta RFB/Secex no 467/2010. Sala de Sessões, em 10
de setembro de 2024. Assinado Digitalmente Alexandre Freitas Costa – Relator
Assinado Digitalmente Regis Xavier Holanda – Presidente Participaram da sessão
de julgamento os julgadores Rosaldo Trevisan, Semíramis de Oliveira Duro,
Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisário, Gilson Macedo Rosenberg Filho,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green e Regis Xavier Holanda
(Presidente).
Nome do relator: ALEXANDRE FREITAS COSTA
Número do processo: 10508.720503/2015-32
Turma: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção
Câmara: Terceira Câmara
Seção: Terceira Seção De Julgamento
Data da sessão: Tue Oct 24 00:00:00 UTC 2023
Data da publicação: Mon Jan 08 00:00:00 UTC 2024
Ementa: ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS Exercício: 2010 REGIME DE
DRAWBACK. SUSPENSÃO. CUMPRIMENTO. COMPROVAÇÃO DE VINCULAÇÃO
FÍSICA. DOCUMENTAÇÃO E DILIGÊNCIA FISCAL. A comprovação do cumprimento
dos compromissos firmados junto à Secretaria de Comércio Exterior SECEX, no
que tange aos aspectos fiscais do regime aduaneiro especial, exige a apresentação
da documentação necessária à sua aferição, além da fiscalização in loco no
estabelecimento do contribuinte, com objetivo de aferir a vinculação física do
produto sob guarida do benefício que é utilizado em seu processo produtivo, do
produto que será exportado, devidamente cumprido o compromisso de
exportação. INADIMPLEMENTO DOS REQUISITOS DE DRAWBACK SUSPENSÃO.
EXIGIBILIDADE DOS TRIBUTOS SUSPENSOS. POSSIBILIDADE. O cumprimento do
princípio da vinculação física é requisito essencial para o adimplemento do
compromisso de exportação assumido no ato concessório do regime drawback
suspensão. A não comprovação de que parte dos insumos importados, sob a
égide do regime drawback suspensão, não foi aplicada na produção do produto
Fl. 516
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.808 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.720930/2010-41
7
acabado exportado, caracteriza-se o inadimplemento parcial do referido regime e
a consequente exigibilidade dos tributos suspensos, acrescidos dos consectários
legais devidos. C PRAZO DE DECADÊNCIA. DRAWBACK SUSPENSÃO. SÚMULA CARF
N. 156. No regime de drawback, modalidade suspensão, o termo inicial para
contagem do prazo quinquenal de decadência do direito de lançar os tributos
suspensos é o primeiro dia do exercício seguinte ao encerramento do prazo de
trinta dias posteriores à data limite para a realização das exportações
compromissadas, nos termos do art. 173, I, do CTN. COMPETÊNCIA. RECEITA
FEDERAL. FISCALIZAÇÃO. REQUISITOS DO DRAWBACK SUSPENSÃO. SÚMULA CARF
N. 100. O Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil tem competência para
fiscalizar o cumprimento dos requisitos do regime de drawback na modalidade
suspensão, aí compreendidos o lançamento do crédito tributário, sua exclusão em
razão do reconhecimento de beneficio, e a verificação, a qualquer tempo, da
regular observação, pela importadora, das condições fixadas na legislação
pertinente.
Numero da decisão: 3302-013.838
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as preliminares de nulidade
e, no mérito, dar parcial provimento ao recurso voluntário para reconhecer o
cumprimento dos requisitos do regime de drawback suspensão, nos exatos
termos do resultado da diligência fiscal. (documento assinado digitalmente) Flávio
José Passos Coelho - Presidente (documento assinado digitalmente) Mariel Orsi
Gameiro - Relatora Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose
Renato Pereira de Deus, Celso Jose Ferreira de Oliveira, Denise Madalena Green,
Aniello Miranda Aufiero Junior, Mariel Orsi Gameiro, Flavio Jose Passos Coelho
(Presidente).
Nome do relator: MARIEL ORSI GAMEIRO
Desta forma, entendo necessária a demonstração da vinculação física do que
importou para produzir e exportar, onde, no caso, não se figura mero erro formal, mas a completa
ausência de demonstração física da exigência para concessão do regime especial aduaneiro, sendo
essa a verdade material existente no caso.
Sem razão a recorrente.
3.2. Do risco de enriquecimento ilícito do estado em desrespeito ao princípio da
verdade material
Nesse quesito a Recorrente socorre-se novamente à verdade material atrelando-a
ao enriquecimento ilícito do estado, fato que não ocorreu, como acima exposto, em razão de que
os fatos consubstanciados no lançamento são objetivamente demonstrados no Relatório Fiscal e
transcrito na decisão anatematizada, sendo a falta de vinculação física do insumo importado com
o produto exportado a razão do lançamento.
Fl. 517
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.808 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.720930/2010-41
8
Assim consta a verdade material que deu azo ao lançamento, transcrito pela DRJ,
que dela me valho:
(...)
Entretanto, há provas suficientes nos autos para se chegar à conclusão de que, de
fato, o titular do Ato Concessório não observou a legislação pertinente, no que
tange especificamente ao cumprimento de obrigações acessórias, no momento da
exportação.
Os Registros de Exportação devem trazer consigo a indicação do correto o código
de enquadramento da operação – “81.101” -, bem como indicar o número do Ato
Concessório ao qual se vinculam, nos termos prescritos pelos itens “3” e “4”, do
Anexo “F”, da Portaria Secex no 35/2006.
ANEXO “F”
EXPORTAÇÃO VINCULADA AO REGIME DE DRAWBACK
(...)
3. É obrigatória a vinculação do Registro de Exportação ao Ato Concessório
de Drawback, modalidade suspensão, quando da efetivação do RE.
(Redação dada pela Portaria Secex no 18/2007, publicada no DOU de
20/07/2007)
4. Somente será aceito para comprovação do Regime, modalidade
suspensão, RE contendo, no campo 2-a, o código de enquadramento
constante da Tabela de Enquadramento da Operação do SISCOMEX-
Exportação, quando de sua efetivação, bem como as informações exigidas
no campo 24 (dados do fabricante). (Redação dada pela Portaria Secex no
21/2007, publicada no DOU de 20/08/2007)
Observa-se, ainda, que, para as demais importações, ocorridas antes de
28/11/2006, temos, por exemplo, os seguintes dispositivos regulatórios sobre
esse mesmo assunto:
a) Operações ocorridas entre 23/11/2004 e 28/11/2006 – Portaria Secex no
14/2004, Anexo “G”, itens “3” e “4”;
b) Operações ocorridas entre 26/08/2004 e 23/11/2004 - Portaria Secex no
11/2004, Anexo V, itens “3” e “4” – continham os mesmos textos normativos
c) Operações ocorridas entre 12/06/1997 e 26/08/2004 – Portaria Secex no
04/1997, art.37 (“Somente poderão ser aceitos para comprovação do Regime de
Drawback, modalidade suspensão, Registro de Exportação (RE) devidamente
vinculado a Ato Concessório de Drawback, na forma da legislação em vigor.”).
Essa Portaria não dispôs sobre o tema dos “códigos de operação de exportação”;
d) Operações ocorridas entre 29/06/1999 e 26/08/2004 - itens “3” e“4”, do Anexo
V, do Comunicado Decex no 21/1997, foram alterados pelo art.2o, do Comunicado
Decex no 6/1999, passando a ter a seguinte redação: “3. É obrigatória a vinculação
Fl. 518
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.808 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.720930/2010-41
9
do Registro de Exportação (RE) ao ato Concessório de Drawback, modalidade
suspensão. 1. Somente será aceito para comprovação do regime, modalidade
suspensão, RE contendo, no campo 2-a, um dos códigos de enquadramento,
relativos a operações de Drawback (81101, 81102, 81103 ou 81104, conforme o
caso) mencionados no Anexo "I" (I - Tabela de Enquadramento da Operação) da
Portaria SECEX No 2, de 22 de dezembro de 1992, e alterações posteriores, bem
como as informações exigidas no campo 24 (dados do fabricante).”
e) Operações ocorridas entre 23/07/1997 e 29/06/1999 – Comunicado Decex no
21/1997, Anexo V, itens “3” (“É obrigatória a vinculação do Registro de
Exportação (RE) ao Ato Concessório de Drawback, modalidade suspensão.”) e “4”
(“Somente será aceito para comprovação do Regime, modalidade suspensão,
Registro de Exportação (RE) contendo, no campo 2a, o código de enquadramento
constante do Anexo "I" (I Tabela de Enquadramento da Operação) da Portaria
Secex no 2, de 22/12/92, bem como as informações exigidas no campo 24 (dados
do fabricante).”).
Como se vê, essa prescrição normativa já constava na legislação específica do
Regime de Drawback há bastante tempo.
Quanto à “Tabela de Enquadramento” (item “4”, do anexo “G”), segundo pesquisa
no próprio endereço eletrônico do MDIC (disponível em
<
http://www.desenvolvimento.gov.br/arquivos/dwnl_1196451412.pdf>) , pode-se
ver que o código “80.000” é pertinente a uma operação de “exportação normal”,
enquanto que o código “81.101”, a uma operação de exportação vinculada ao
“drawback suspensão comum”.
Se tivermos Registros de Exportação contendo o código “80.000”, estes não
podem ser considerados como parte integrante do cumprimento das condições
listadas no AC de Drawback.
Por outro lado, quanto à necessária indicação do número do Ato Concessório de
Drawback Suspensão ao qual se vincula o RE, porque contém, em tese,
mercadoria amparada por citado Regime Aduaneiro Especial e que foi utilizada no
processo produtivo do bem a ser exportado, além da clara disposição normativa,
devem ser considerados os termos do Parecer COSIT no 53/1999, cuja ementa, no
que interessa ao presente tópico, menciona:
Registros de Exportação não vinculados aos atos concessórios não serão
aceitos pela SRF, para fins de comprovação do regime de drawback.
Assim, para os REs apresentados pelo interessado que não contêm o número
correspondente ao Ato Concessório de Drawback Suspensão, estes devem ser
afastados como documentos hábeis a comprovar o atendimento das condições de
fruição regular desse incentivo às exportações brasileiras.
(...)
Fl. 519
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.808 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.720930/2010-41
10
Para por uma pá de cal na questão, para o Colegiado, a situação foi definida comm
vigência de nova súmula. Confira:
Súmula CARF no 227 – Regime aduaneiro drawback
Até 28/07/2010, o regime de drawback, modalidade suspensão, exige vinculação
física entre insumos importados com suspensão de tributos e produtos
exportados.
Precedentes: 9303-013.628, 9303-016.062, 9303-014.161.
Sem razão a Recorrente.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário e no mérito nego-lhe
provimento.
Assinado Digitalmente
Wilson Antonio de Souza Correa

Fl. 520
DF CARF MF
Original